Tribunal: TCU
Processo: 004.042/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1203/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, por meio do Acórdão 11277/2021-TCU-Primeira Câmara , esta Corte julgou irregulares as contas do sr. Alexandre Dantas de Medeiros e do Núcleo de Desenvolvimento Social, condenando-os em débito e aplicando-lhes multas individuais, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos do Convênio 163/2007; Considerando que o Núcleo de Desenvolvimento Social interpôs recurso de reconsideração contra a deliberação supracitada, o qual foi conhecido e, no mérito, rejeitado por intermédio do Acórdão 10222/2021-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, neste momento, o Núcleo de Desenvolvimento Social ingressa com novo recurso de reconsideração com o objetivo de, mais uma vez, impugnar o Acórdão 11277/2021-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que o recurso de reconsideração constitui-se na espécie recursal cabível nos processos deste Tribunal que versam sobre contas, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RITCU, e que tal peça já foi ajuizada neste processo em face da decisão de mérito acima citada; Considerando, pois, ter ocorrido a preclusão consumativa em relação ao recurso ora sob exame; Considerando a manifestação da Serur que, em exame de admissibilidade, recomendou o não conhecimento do presente recurso (peças 139 a 141); e Considerando, por fim, a manifestação do Parquet especializado, que anuiu ao posicionamento da unidade técnica quanto ao não conhecimento do apelo recursal (peça 143); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 278, § 3o, e 285 do RITCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Núcleo de Desenvolvimento Social, em razão da preclusão consumativa, dando-se ciência dessa decisão ao interessado. 1. Processo TC- Processo 004.042/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrente: Núcleo de Desenvolvimento Social (04.656.212/0001-82) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas/RN 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Unidade técnica: Secretaria de Recursos (Serur) 1.7. Representação legal: Flávia Maia Fernandes (OAB/RN 8.403); Kelvin Santos de Oliveira Martins (OAB/RN 15.046 D); e Maria de Fátima Silva Reis (OAB/DF 6.069) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência da presente deliberação ao recorrente, encaminhando-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 139.